Tribunal: TJES
Processo: 5004710-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO MARTINS DA SILVA JUNIOR

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004710-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: PAULO MARTINS DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A, MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO MILITAR POR PRESCRIÇÃO. INIMPUTABILIDADE PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Martins da Silva Junior, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000843-94.2015.8.08.0048. Sustenta-se afronta ao princípio do ne bis in idem, em razão do arquivamento do Inquérito Policial Militar nº 0018985-24.2015.8.08.0024, e a existência de laudo pericial que atesta a inimputabilidade do paciente, pleiteando-se o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a anulação do recebimento da denúncia. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o arquivamento de inquérito policial militar, por ausência de justa causa, impede nova persecução penal pelos mesmos fatos na justiça comum, por configurar bis in idem; (ii) avaliar se o reconhecimento da inimputabilidade penal do paciente justifica, de plano, o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é via inadequada para análise de matérias que demandam dilação probatória, como a verificação de bis in idem e inimputabilidade penal, especialmente quando ausente prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

O trancamento de ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidente a ausência de justa causa, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou manifesta inépcia da denúncia, o que não se verifica no caso dos autos.

O arquivamento do Inquérito Policial Militar nº 0018985-24.2015.8.08.0024 ocorreu por reconhecimento da prescrição e não por análise de mérito, não configurando coisa julgada material nem impedindo nova persecução penal por órgão com competência diversa.

Os tipos penais investigados são distintos: o crime militar (art. 344 do CPM – comunicação falsa de crime) e o crime comum (art. 339 do CP – denunciação caluniosa), com objetos jurídicos e competências diversas, afastando a configuração de bis in idem.

A constatação de eventual inimputabilidade penal por laudo pericial não extingue, automaticamente, a punibilidade, demandando instrução probatória sob contraditório e apreciação judicial conforme art. 26 do Código Penal.

A decisão que recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento da instrução apresenta fundamentação suficiente, ao postergar a análise das teses preliminares para momento oportuno, conforme admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus não comporta exame aprofundado de fatos e provas, sendo inaplicável para revisão de decisões que envolvam matéria complexa ou controvérsia fático-jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O arquivamento de inquérito policial militar por prescrição não configura coisa julgada material e não impede nova persecução penal por órgão com competência distinta.

A caracterização do bis in idem exige identidade entre os elementos fático, jurídico e subjetivo, o que não se verifica quando os tipos penais imputados são distintos e tramitam em esferas jurisdicionais diferentes.

O reconhecimento da inimputabilidade penal exige instrução probatória e contraditório, não sendo causa automática de trancamento da ação penal.

O habeas corpus não é via adequada para exame de questões que demandem revolvimento fático-probatório, como alegações de inimputabilidade ou bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 26 e 339; CPP, arts. 18, 315, § 2º; CPM, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 223943 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.05.2023.
STJ, AgRg no RHC n. 172.389/CE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023.
STJ, RHC n. 142.803/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022.
STJ, HC n. 341.397/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.08.2017, DJe 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004710-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: PAULO MARTINS DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) PACIENTE: JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A, MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

PAULO MARTINS DA SILVA JUNIOR

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000843-94.2015.8.08.0048.

Em sua inicial
(
ID 12911487), os impetrantes sustentam, em síntese, que a persecução penal instaurada contra o paciente configura afronta ao princípio do
ne bis in idem
, pois os mesmos fatos já foram objeto de apuração no Inquérito Policial Militar nº 0018985-24.2015.8.08.0024, perante a Auditoria da Justiça Militar Estadual, que fora arquivado por ausência de justa causa. Aponta que tal questão fora levada ao conhecimento da autoridade apontada como coatora, porém, omitiu-se na apreciação de tal tese, determinando o prosseguimento da instrução processual.

Aduzem, ainda, que, apesar de reconhecida pericialmente a inimputabilidade penal nos autos do incidente de insanidade mental (Processo nº 0008434- 63.2022.8.08.0048), fora recebida a denúncia, determinando o prosseguimento da instrução.

Assim, requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal nº 0000843-94.2015.8.08.0048, em especial da audiência de instrução designada para o dia 01/04/2025, e, ao final, o trancamento da referida ação penal, por caracterização de bis in idem. Subsidiariamente, pleiteiam a anulação da decisão que recebeu a denúncia, com determinação de nova decisão devidamente fundamentada.

Decisão indeferindo a medida liminar no ID 12931676 e indeferindo o pleito de reconsideração no ID 12946339.

Informações prestadas no ID
12
978318
.

Parecer
ministerial
pel
a denegação da ordem
(I
D 1
3023910
)
.

Passo à análise da impetração.

A denúncia narra que,
no dia 13 de janeiro de 2015, na Delegacia de Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o denunciado
Paulo Martins da Silva Junior
teria causado a lavratura do Boletim de Ocorrência nº 23489956, imputando falsamente a
Djulio Carlos dos Santos Teixeira
a prática de crime de que sabia ser inocente, ensejando a instauração de inquérito policial.

Segundo a narrativa do próprio denunciado, ele teria sido vítima de tentativa de homicídio, ao relatar que Djulio, portando arma de fogo, teria saído de um quintal e efetuado disparo contra ele, que acabou atingido na mão. Entretanto, após diligências e realização de perícia no local, apurou-se que os disparos ocorreram de dentro para fora da residência do denunciado, atingindo uma altura inferior a 100 cm, sendo também identificadas manchas de sangue e tecidos biológicos no ambiente, o que levou a Autoridade Policial a concluir que a versão apresentada visava encobrir um
disparo acidental
, não se tratando de tentativa de homicídio.

Dessa forma, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Paulo Martins da Silva Junior a prática do crime de
denunciação caluniosa
, previsto no
art. 339 do Código Penal
.

Em análise preliminar dos autos da Ação Penal, juntados no ID 12933833, verifiquei que a resposta à acusação foi apresentada em junho de 2021, sustentando a rejeição da denúncia pela afronta ao princípio do ne bis in idem em relação ao feito arquivado pela Justiça Militar ou a absolvição sumária pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a instauração de incidente de insanidade mental. Em setembro de 2022, o juízo da 2ª Vara Criminal da Serra postergou a análise das teses preliminares sustentadas pela defesa e instaurou o incidente de insanidade mental do paciente (fl. 502). Em agosto de 2023, juntado laudo psiquiátrico. Em recente decisão proferida, o Douto Magistrado entendeu que as preliminares suscitadas pela defesa confundem-se com o mérito, razão pela qual deixou para apreciá-las no momento oportuno e designou AIJ. Ressalto que os patronos do réu foram intimados da designação da AIJ no DJE de 17/02/2025 e apenas impetraram o writ às vésperas da realização do ato.

Em resumo, pretendem os impetrantes discutir se o arquivamento do inquérito na esfera militar operou coisa julgada material, que impediria o prosseguimento das investigações e oferecimento de denúncia perante a justiça comum, bem como envolve discussões referentes à capitulação da conduta imputada ao ora paciente e quanto à competência para julgamento (justiça comum ou militar).

O

habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Quanto
ao pedido de trancamento da Ação Penal, relembra-se que tal medida, por meio de habeas corpus, tem caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim,
“o trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade”
(RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

Deste modo, para ocorrer o trancamento da ação penal em decorrência de causa extintiva da punibilidade, como pretende a defesa, deve transparecer dos autos, de forma inequívoca, a alegada ofensa à coisa julgada, decorrente de pretérita apreciação da questão em outra ação.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Ocorre que
tais questões demandam dilação probatória e devem ser apreciadas no bojo da ação penal ou em incidente próprio, não sendo pertinente tal discussão nesta via.

Para a caracterização do bis in idem, exige-se a identidade entre os elementos objetivo (fato), subjetivo (partes) e jurídico (fundamento). No entanto, na hipótese vertente, não há como aferir, de plano, que o feito militar arquivado refere-se a mesma conduta atribuída ao ora paciente na Ação Penal nº 0000843-94.2015.8.08.0048.

Observo que a

ação penal n.º 0000843-94.2015.8.08.0048
, em trâmite na justiça comum, trata de
denunciação caluniosa (art. 339 do CP),
enquanto que
o

Inquérito Policial Militar n.º 0018985-24.2015.8.08.0024
, arquivado pela Justiça Militar, tratava de
comunicação falsa de crime (art. 344 do CPM).

Logo, ainda que exista convergência parcial de elementos fáticos, os objetos jurídicos dos tipos penais são distintos: o art. 339 do CP protege a administração da justiça civil, enquanto o art. 344 do CPM tutela a justiça militar.
Assim, t
al distinção inviabiliza o reconhecimento de bis in idem.

Além disso,
ao que foi possível extrair, a Justiça Militar Estadual arquivou o inquérito com base exclusiva na prescrição da pretensão punitiva, e não houve julgamento do mérito quanto à inexistência do fato ou da autoria, assim, não impede nova persecução penal por órgão com competência distinta.

Desse modo
, t
al arquivamento
não configura coisa julgada material
, tampouco impede o oferecimento de nova denúncia por órgão com atribuição distinta, conforme firme jurisprudência do STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIQUIDEZ. REQUISITO INAFASTÁVEL. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 18 DO CPP. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. NÃO INCIDENCIA DA SÚMULA N.º 524/STF. REFERE-SE A DENÚNCIA. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. III -
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus
e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano IV - O eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou que foram produzidas novas provas no sentido de afastar a motivação que levou ao arquivamento do inquérito policial militar, o que constitui base empírica idônea ao oferecimento de denúncia perante o Juiz criminal competente, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou inobservância ao entendimento deste Sodalício ou do Pretório Excelso que admitem que, com base em novas provas não produzidas anteriormente, a reabertura de investigações e eventual oferecimento de denúncia. V -
O arquivamento inquérito policial não constitui coisa julgada material, porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícias de novas provas, com consequente persecução criminal,
diversamente do oferecimento da denúncia a que alude o Enunciado Sumular n. 524 do STF. VI - De qualquer forma, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 172.389/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No que concerne à pretensão de trancamento em razão da inimputabilidade do paciente, observo também não ser possível “
na via eleita, analisar alegações relativas à ausência de dolo nem à inimputabilidade do agente em virtude de transtorno psíquico, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do mandamus. Ademais, o paciente terá o processo inteiro para apresentar sua versão dos fatos e demonstrar que os fatos não se deram como narrado na inicial, sendo a instrução processual o momento adequado ao referido intuito”
(HC n. 341.397/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

Além disso, a
constatação da inimputabilidade
não é suficiente, por si só
,
para extinguir a punibilidade, mas demanda instrução e eventual reconhecimento judicial, com base em contraditório e ampla defesa.

Portanto, a
decisão que
recebeu
a denúncia
e ordenou o prosseguimento da instrução processual
, mesmo ao postergar a análise das teses defensivas,
atendeu aos requisitos de fundamentação mínima exigidos pelo art. 93, IX da CF e art. 315, §2º do CPP
.

À luz das considerações expostas
,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)